Tribunal: TJMT
Processo: 0001350-41.2017.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001350-41.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ALGODOEIRA PALMEIRENSE SOCIEDADE ANONIMA APSA - CNPJ: 12.505.731/0002-59 (APELADO), HELIO GONCALVES PARIZ - CPF: 045.376.058-98 (ADVOGADO), KATIA NAOMI YAMADA - CPF: 879.277.309-59 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – SENTENÇA EXTINTIVA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – APELO INTERPOSTO DE FORMA TEMPESTIVA – RETORNO DOS AUTOS SEM DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA – ARQUIVAMENTO DO FEITO – TRANSITO EM JULGADO INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1.

É VEDADO O JULGAMENTO COM BASE EM PREMISSA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS, SOB PENA DE violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5º, LIV e LV, da CF.

2.

NO CASO, A PARTE interpôs recurso de apelação em face da sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, cujo apelo sequer foi distribuído e julgado por este Tribunal, MOTIVO PELO QUAL NÃO OCORREU O TRANSITO EM JULGADO DO DECISUM.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Rondonópolis, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de execução fiscal que move contra a Algodoeira Palmeirense S.A., acolheu a exceção de pré-executividade oposta para determinar o arquivamento definitivo do feito, ante a existência de sentença transitada em julgado que extinguiu a demanda executiva, ante a ocorrência de prescrição intercorrente, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Inconformado, o apelante defende a inocorrência de transito em julgado da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, sob a alegação de que interpôs recurso de apelação, de forma tempestiva, que sequer foi distribuído e encaminhado ao relator do Tribunal de Justiça.

Por fim, requer a cassação da r. sentença, a fim de que os autos retornem a instância de origem para o seu regular processamento.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 110426965), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Município de Rondonópolis ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da Algodoeira Palmeirense S.A., visando o recebimento de R$ 104.914,13 (cento e quatro mil, novecentos e quatorze reais e treze centavos), oriundo de certidão de dívida ativa (CDA n. 26923/2004) afeta a ISSQN.

Durante a marcha processual, em 13.08.2013, o MM. Juiz reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inc. IV, do CPC/73 (id. 110424989 – pág. 19/21).

Inconformado, o exequente interpôs recurso de apelação em 05.09.2013, de forma tempestiva, objetivando a reforma da r. sentença (id. 110424989 – pág. 22), contudo, os autos foram devolvidos a instância de origem em 08.11.2013, sem ser distribuído para qualquer Relator da instância superior.

Posteriormente, a executada opôs exceção de pré-executividade, alegando a inexistência de título hábil a embasar o feito executivo, bem como a existência de sentença transitada em julgado, motivo pelo qual pugnou pela extinção da demanda (id. 110424993).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que existe sentença transitada em julgado nos autos, que extinguiu a demanda executiva, ante a ocorrência de prescrição intercorrente, acolheu a exceção de pré-executividade oposta
para determinar o arquivamento definitivo do feito, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC (id. 110426956).

Irresignado, o apelante defende a inocorrência de transito em julgado da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, sob a alegação de que interpôs recurso de apelação, de forma tempestiva, que sequer foi distribuído e encaminhado ao relator do Tribunal de Justiça.

Por fim, requer a cassação da r. sentença, a fim de que os autos retornem a instância de origem para o seu regular processamento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

In casu
, pelo que se denota dos autos, o d. magistrado não andou bem ao determinar o arquivamento do feito, pois, de fato, o exequente, ora apelante, interpôs recurso de apelação em face da r. sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, cujo apelo sequer foi distribuído e julgado por este Tribunal, conforme descrito na certidão de id. 110424989 – pág. 24.

Dessa forma, forçoso reconhecer que não transcorreu o transito em julgado da r. sentença alhures, restando evidente, com a devida vênia, o equívoco do condutor do feito, mormente por ter se baseado em premissa equivocada.

Ora, com o devido respeito, é vedado o julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos, sob pena de se incorrer em cerceamento ao direito de defesa, consoante visto na espécie, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5º, LIV e LV, da CF.

Assim, a orientação jurisprudencial do c. STJ firmou-se no sentido de que há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que conclui seu entendimento com base em premissa equivocada (REsp n 1.149.914/MT).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO - CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Vedado julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos. Incorre em cerceamento de defesa o decisum que não oportuniza a produção de prova, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5º, LIV e LV, da CF (STJ AgRg no REsp nº 1.149.914/MT).”
(RAC n. 0047136-67.2012.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 13.07.20241 – negritei)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, observa-se que a cassação da r. sentença

objurgada é medida que se impõe, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023